Tribunal: TJSP
Processo: 1027632-77.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
APELAÇÃO – Decisão que julgou extinta a execução fiscal por ausência de interesse de agir – Magistrado entendeu tratar-se de dívida privada, não sendo possível valer-se da execução fiscal - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo – Autarquia - Possibilidade de cobrança das mensalidades decorrentes de prestação de serviço educacional – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027632-77.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelada
GABRIELA RIBEIRO PARANHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
deram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, des. Kleber Leyser de Aquino,
que declara, e o 4o juiz. Acórdão com a des. Mônica Serrano.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1027632-77.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: GABRIELA RIBEIRO PARANHOS
VOTO No 17201
APELAÇÃO – Decisão que julgou extinta a execução fiscal
por ausência de interesse de agir – Magistrado entendeu tratar-
se de dívida privada, não sendo possível valer-se da execução
fiscal - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo –
Autarquia - Possibilidade de cobrança das mensalidades
decorrentes de prestação de serviço educacional – Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em
execução fiscal, declarou nula a CDA e, em consequência, julgou extinta a execução
fiscal, por ausência de interesse de agir, sem condenação em honorários advocatícios.
Inconformada, recorre a Municipalidade, alegando, em
síntese: (i) ser perfeitamente aceitável que a Faculdade cobre suas dívidas por meio de
execução fiscal, afirmando existir diversas ações equivalentes; (ii) as receitas das
mensalidades caracterizam-se como preço público; (iii) tratando-se de preço público,
possível a inscrição em dívida ativa; (iv) as autarquias integram o conceito de Fazenda
Pública, fazem parte da Administração Indireta. Assim, requer a reforma da sentença
com regular prosseguimento da execução fiscal.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem contrarrazões, ante a ausência de representação da
parte.
É o relatório.
A insurgência comporta acolhimento.
Trata-se de execução fiscal promovia pela Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo para cobrança de mensalidade não adimplida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto, inclusive, de termo de acordo firmado pela executada.
O magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sob
entendimento de que se trata de dívida de cunho privado, não sendo possível, assim, a
inscrição em dívida ativa e a execução com base da LEF. Deste modo, extinguiu a ação
executiva.
A Municipalidade, inconformada, recorre, alegando, em
síntese, i) ser perfeitamente aceitável que a Faculdade cobre suas dívidas por meio de
execução fiscal, afirmando existir diversas ações equivalentes; (ii) as receitas das
mensalidades caracterizam-se como preço público; (iii) tratando-se de preço público,
possível a inscrição em dívida ativa; (iv) as autarquias integram o conceito de Fazenda
Pública, fazem parte da Administração Indireta. Assim, requer a reforma da sentença
com regular prosseguimento da execução fiscal.
Pois bem.
O Art. 1o da Lei no 6.830/80 dispõe que “a execução
judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo
Código de Processo Civil”. Como cediço, a execução fiscal trata da dívida tributária e
não tributária, a exemplo das tarifas exigidas por autarquias. É assim, por exemplo, que
são geralmente cobrados os débitos oriundos de serviços relativos ao saneamento
básico, como água e esgoto, eis que são prestados por autarquias municipais na maior
parte dos casos. Nesse sentido, precedente do STJ:
PROCESSO CIVIL. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.
NATUREZA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, seguindo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal, tem decidido que contraprestação cobrada por autarquia
municipal a título de fornecimento de água potável encanada ostenta
natureza jurídica de tarifa ou preço público, motivo pelo qual a
prescrição deve ser regida pelas normas do Direito Civil. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequentemente, o art. 1o do Decreto 20.910/32 não tem aplicação,
independentemente da natureza autárquica da concessionária que
presta o serviço e titulariza o crédito. 3. Essa orientação foi
reafirmada pela egr. Primeira Seção, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil (REsp 1.117.903/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010). 4. Recurso especial provido.
(REsp 1163968/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010).
Na hipótese vertente, a existência de contrato de prestação
de serviços educacionais não afasta a natureza da entidade prestadora ou da
contraprestação pelo seu serviço, haja vista que os serviços prestados por autarquias
costumam envolver autonomia da vontade do tomador, diferente da compulsoriedade
presente nos tributos. Tal fato, contudo, não significa que a relação é totalmente afeta ao
Direito Privado, pois, ainda que não se fale em tributo, há sensível envolvimento do
Direito Administrativo nesta seara. Daí que, no caso dos autos, é plenamente possível a
cobrança da mensalidade escolar mediante execução fiscal.
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Mensalidades escolares dos
exercícios de 2004 e 2005 Município de São José do Rio Pardo
Autarquia Municipal Débito inscrito em dívida ativa Semelhança
entre o regime jurídico das fundações públicas e o das autarquias
Interpretação extensiva dos artigos 1o e 2o da Lei no 6.830/80 -
Possibilidade de cobrança por meio de execução fiscal,
fundamentada em certidão de dívida ativa (CDA) - Adequação da via
eleita e validade do titulo executivo Precedentes do STJ e deste Eg.
Tribunal de Justiça Sentença afastada Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 0000390-79.2009.8.26.0575; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data
de Registro: 31/10/2019).
APELAÇÃO Execução fiscal Autarquia educacional municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cobrança de mensalidades escolares Inscrição em dívida ativa
Possibilidade Relação jurídica de direito público Interpretação
extensiva dada aos arts. 1o e 2o, §1o, da LEF Carência de ação
afastada
Precedentes
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 0005832-52.2006.8.26.0568; Relator (a): Henrique Harris
Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São
João da Boa Vista - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 04/07/2017).
E, nesse sentido, passível de inscrição na Dívida Ativa,
uma vez que a faculdade de Direito de São Bernardo do Campo foi constituída pela Lei
Municipal no 1.246, de 5 de outubro de 1964, sob o regime de Autarquia, na forma da
Lei Municipal no 1.251, de 27 de outubro de 1964.
Estamos, portanto, diante da cobrança de crédito referente
a uma relação de direito privado que, todavia, pode ser cobrada pela via da execução
fiscal porque a agravante faz parte da administração pública municipal e, assim, seus
créditos também são considerados como dívida ativa não tributária.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
determinando-se a retomada da execução fiscal.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09828
Apelação no 1027632-77.2019.8.26.0564
Apelante: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelada: GABRIELA RIBEIRO PARANHOS
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MENSALIDADES ESCOLARES
– Pretensão à execução de mensalidades escolares dos anos de 2.011 e
2.012
Sentença que julgou extinta a ação, diante da inadequação da
via eleita
Pleito de reforma da sentença
Não cabimento

PRELIMINAR da apelante
Preclusão “pro judicato”
Afastamento

Análise das condições da ação após a citação
Possibilidade

Inexistência de prazo para que o julgador verifique as condições da ação
Ausência de decisão anterior, não havendo que se falar em vedação à
revisão
MÉRITO
Execução fiscal de crédito não tributário que está
restrita às hipóteses previstas no art. 39, §2o, da Lei Fed. no 4.320, de
17/03/1.964 Mensalidades escolares cobradas por autarquia municipal
em razão da prestação de serviços educacionais
Relação contratual
privada
Ausência de contrato administrativo típico
Necessidade do
ajuizamento de ação de conhecimento com conservação da ampla defesa
e do contraditório
Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pela Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo, contra a r. sentença (fls. 12/13),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela apelante
em face de Gabriela Ribeiro Paranhos, que julgou extinta a ação, diante
da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a apelante no presente recurso (fls. 17/31), em
síntese e em preliminar, a ocorrência da preclusão “pro judicato”, uma vez que
a execução já estava em trâmite quando decretada a extinção. Sustenta que
não é possível o mesmo juiz modificar decisão anteriormente proferida. No
mérito, aponta que é uma autarquia criada pela Lei Municipal no 1.246, de
05/10/1964, cujo objetivo é ministrar curso de direito. Pondera que seus alunos
devem arcar com taxas escolares, o que caracteriza preço público. Aduz que
pode se valer da Lei Federal n.o 6.830, de 22/09/1.980, para a execução de
suas mensalidades que devem ser inscritas em Dívida Pública. Defende que não
importa a espécie de Autarquia, nem a qualidade da receita, pois a lei não faz
distinção no que toca à possibilidade de os entes autárquicos promoverem a
execução fiscal de dívida ativa não tributária. Afirma que sendo uma autarquia,
se justifica a inscrição de seus créditos em Dívida Ativa e o uso da execução
fiscal. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente afasto a preliminar de preclusão “pro
judicato”, alegada pela apelante.
O artigo 505, incisos I e II, do Código de Processo Civil, só
admite que o juiz decida novamente questões já decididas na mesma lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier
modificação no estado de fato ou de direito e a parte pedir a revisão do que
constou na decisão.
No caso dos autos, após a demanda ser distribuída foi
determinada a citação da apelada, sendo expedida carta de citação, cujo AR
retornou sem cumprimento (fls. 08 e 10).
Na sequência, houve a prolação da sentença de extinção.
Em que pese seja recomendado que as condições da ação
sejam analisadas logo após o ajuizamento da demanda, é certo que a lei não
estabelece um prazo para o julgador fazê-lo.
Ademais, inexiste no presente caso decisão anterior que
tenha analisado a adequação da via escolhida pela apelante, o que permitiu que
o Juízo “a quo” o fizesse antes a citação da apelada.
Deste modo, não há que se falar em decurso de prazo ou
revisão de decisão anterior.
Assim, inexistiu preclusão “pro judicato”.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a apelante executa mensalidades
referentes ao curso de direito dos anos de 2011 e 2.012, no valor total
de R$ 35.230,11 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta reais e onze centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido pela apelada.
A pretensão recursal se restringe à análise da adequação
da via da execução fiscal para a cobrança pretendida pela apelante.
A possibilidade de inscrição na dívida ativa de créditos de
natureza não tributária, está autorizada no artigo 2o da Lei Federal no 6.830, de
322/09/1.980. “Verbis”:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. (negritei)

Já a definição do que seria um crédito não tributário, está
prevista no artigo 39, parágrafo 2o, da Lei Federal no 4.320, de 17/03/1.964,
nos seguintes termos:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária,
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas
respectivas rubricas orçamentárias.
(...)
§2o. Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas,
e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública,
tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições
estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações
legais. (negritei)
No caso dos autos, a origem do valor exigido pela
apelante é a prestação de serviços educacionais, ou seja, decorre de uma
relação contratual privada, o que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas na lei acima citada.
Ademais, apesar de a apelante ser uma autarquia
municipal, não existe um contrato administrativo típico firmado com a
apelada, o que impede a aplicação da Lei Federal no 6.830, de 322/09/1.980,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO
EXECUÇÃO FISCAL
DNER
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO

DANO CAUSADO AO PATRIMÔMINIO DA AUTARQUIA
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA
ATIVA
LEI No 6.830/1980
1. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão
impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar, portanto, a
obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das argumentações
contidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao julgador
cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide 2. Não
está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto
3. Não obstante a
interposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar
o ingresso na instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão a que
deve ser suprida. Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como
suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais apontados 4. Inexiste
ofensa ao art. 535, II, do CPC, quando a matéria enfocada é devidamente
abordada no âmbito do voto-condutor do aresto hostilizado 5. Os privilégios
da Lei no 6.830/80 só cabem nos casos em que a dívida ativa tiver
natureza tributária (crédito que goza de proteção especial arts. 183 a
193 do CTN) ou decorra de um ato ou de um contrato administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
típico 6. A dívida exeqüenda decorrente de dano causado ao patrimônio
do DNER por acidente automobilístico não constitui dívida ativa a ensejar
a aplicação do rito da Lei no 6.830/80, visto que não se trata de débito
tributário (art. 201, do CTN) ou não tributário (previsto em lei,
regulamento ou contrato) 7. Recurso não provido. (Recurso Especial no
362.160/RS, Rel. Min. José Delgado, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA
TURMA; Data do Julgamento: 05/02/2.002; Data da Publicação/Fonte:
DJ 18/03/2.002 p. 186) (negritei)
Assim, independentemente de se tratar de preço público
ou não, o crédito em questão não pode ser inscrito em dívida pública, nem
pode ser utilizada a via da execução fiscal, devendo ser ajuizada ação de
conhecimento para a apuração do “an debeatur” e do “quantum debeatur”,
dando-se oportunidade à ampla defesa e ao contraditório.
Nesse sentido já decidiu parte desta C. 14a Câmara de
direito Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES
Exercício de 2007 Necessidade de propositura de ação de conhecimento, com
observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa Precedente da corte Carência de ação por falta de interesse de agir
Extinção do feito com estribo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil

Recurso denegado. (Apelação no 0004835-77.2008.8.26.0575; Rel. Des.
Geraldo Xavier; Comarca: São José do Rio Pardo; Órgão julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 22/08/2.019; Data de
publicação: 27/08/2.019)
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR

Existência de óbice intransponível ao prosseguimento da ação, consistente na
inadequação do rito adotado (Lei no 6.830/80) para cobrança de débitos pela
prestação de serviços educacionais
Precedentes desta Câmara
Recurso
desprovido. (Apelação no 0007541-33.2008.8.26.0575; Rel. Des. João
Alberto Pezarini; Comarca: São José do Rio Pardo; Órgão julgador: 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 28/11/2.019; Data de
publicação: 16/12/2.019)
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE MENSALIDADES Crédito
que não decorre de contrato administrativo típico Impossibilidade de utilização
dos privilégios da Lei no 6.830/80 - Via inadequada Sentença mantida Recurso
não provido. (Apelação no 0006662-26.2008.8.26.0575; Rela Desa Silvana
Malandrino Mollo; Comarca: São José do Rio Pardo; Órgão julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do julgamento: 31/10/2.019; Data de
publicação: 05/11/2.019)
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença questionada
por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA5AD3
6
12
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13CE05BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027632-77.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.